Tribunal: TJMT
Processo: 1013261-60.2022.8.11.0002
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013261-60.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. - CNPJ: 21.600.988/0001-08 (APELANTE), VALERIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER - CPF: 545.609.341-34 (ADVOGADO), LOJAS AVENIDA S.A - CNPJ: 00.819.201/0048-89 (APELANTE), LEIDIANE CRISTINA DA SILVA - CPF: 000.290.011-45 (APELADO), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C/C
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
– NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL –
QUANTUM
FIXADO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MINORAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A inscrição do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito, por débito inexistente, configura-se ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes,
devendo ser minorado o valor arbitrado na sentença, quando se não apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Club Mais Administradora de Cartões Ltda., e outra, contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral movida por Leidiane Cristina da Silva,
julgou parcialmente procedente a pretensão para confirmar a liminar e declarar a inexistência do débito impugnado nos autos, e condenar as rés

ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de
R$ 9.000,00, além do pagamento das custas e honorários arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.

Inconformada, as apelantes alegam a legalidade do débito que ensejou a inserção do nome da autora no cadastro de inadimplentes, bem como não restou demonstrado dano extrapatrimonial. Requer a improcedência da ação, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado a título de dano moral.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 241267838)
pugnando pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 16 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c dano moral proposta por Leidiane Cristina da Silva em desfavor Club Mais Administradora de Cartões Ltda., e outra, objetivando a declaração de inexistência de débito relativo ao contrato n. 0001023167 realizado junto à ré em seu nome, que afirma já ter quitado, requerendo ainda a condenação ao pagamento de indenização por dano moral diante da inscrição indevida do seu nome nos cadastros de devedores.

Cinge-se dos autos, que a juíza
a quo
proferiu sentença
julgando parcialmente procedente a pretensão para confirmar a liminar e declarar a inexistência do débito impugnado nos autos, e condenar a ré

ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de
R$ 9.000,00, além do pagamento das custas e honorários arbitrados em 15% sobre o valor da condenação. (id. 241267833).

Inconformadas, as apelantes alegam a legalidade do débito que ensejou a inserção do nome da autora no cadastro de inadimplentes, bem como aduz que não restou demonstrado o dano extrapatrimonial. Requer a improcedência da ação, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado a título de dano moral.

Pois bem. A insurgência recursal norteia-se na verificação da prática de ato ilícito ou não, apto a ensejar a declaração da inexistência do débito e a consequente condenação a título moral.

Inicialmente, deixo consignado que inexiste nos autos prova da existência da inadimplência que deu ensejo a inserção do nome da autora no cadastro de inadimplentes, ônus que lhe cabia.

Por outro lado, a autora comprovou através da juntada dos comprovantes de pagamento a quitação dos débitos que confessou ter junto as rés (id. 241267798).

Logo, o reconhecimento da inexistência do débito discutido nos autos, é medida que se impõe.
Destarte, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando a configuração do nexo causal e do resultado danoso já configurado.

Desse modo, necessário se faz constar ainda, que resta patente em nosso ordenamento jurídico que o dano moral advindo de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito prescinde de comprovação, sendo denominado pela doutrina e jurisprudência de dano
in re ipsa
ou presumido, independente da demora para o ajuizamento da ação ou boa-fé na solução do problema..

Nesse sentido:

"CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTA CORRENTE CONJUNTA.
EMISSÃO DE CHEQUE SEM PROVISÃO DE FUNDOS POR UM DOS CORRENTISTAS. IMPOSSIBILIDADE DE INSCRIÇÃO DO NOME DO CO-TITULAR DA CONTA, QUE NÃO EMITIU O CHEQUE, EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. OCORRÊNCIA DE DANO MORAL.
-
A inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito ocasiona dano moral in re ipsa, sendo despicienda, pois, a prova da sua ocorrência. Precedentes. Recurso especial conhecido e provido
.”
(STJ, REsp n. 981.081/RS, 3ª Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 23.03.2010 - negritei).

Confira julgado deste Tribunal,
verbis
:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANO MORAL – EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – RESTITUIÇÃO SIMPLES DO IOF
– NEGATIVAÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES DE PESSOA JURÍDICA – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

Pessoa jurídica que não possui honra subjetiva, por ser exclusiva do ser humano, porém, é provida de honra objetiva, tais como imagem, reputação e bom nome, também merecedora de tutela jurisdicional. Verbete nº 227 do STJ, que reconhece que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral.

Assim, indevido o aponte desabonador, o dano moral é in re ipsa, a prescindir de demonstração, porque configurado na própria conduta ofensiva, inerente à própria atitude que atingiu o bom nome da empresa.

O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso.

O princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.
Apelo desprovido.”

(RAC n. 1006091-38.2021.8.11.0013, 3ª Câm. de Dir. Priv., minha relatoria, j. 16.11.2023 - negritei).

Assim,

há de se concluir pela responsabilidade da demandada quanto ao dano sofrido pela autora,

em razão do erro que cometeu.

É sabido que a Constituição Federal em seu art. 5º, inc. V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, posto que é de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Sendo assim, é certo que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Ainda, em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para, de alguma forma confortá-lo, visando à compensação pelo dano sofrido.

A jurisprudência é pacífica no entendimento de que o magistrado possui o livre convencimento para fixar o valor que entender justo a título de indenização por dano moral,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANO MORAL. VALOR DA CONDENAÇÃO. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. MAJORAÇÃO.
Não havendo limites quantitativos legais para o arbitramento do valor devido a titulo de indenização por danos morais, deve esta ser fixada ao livre arbítrio do juiz, observando, por óbvio, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. Para tanto, indispensável a fixação da quantia de forma compatível com a reprovabilidade da conduta, com a gravidade do dano por ela ocasionado, com as condições econômicas e sociais das partes. APELO PROVIDO.
(TJRS, RAC n. 70034070003, 9ª Câm. Cív., Rel. Des. Marilene Bonzanini Bernardi, j. 23.06.2010 – negritei e grifei).

Assim, a indenização por dano moral não pode ser exagerada a ponto de constituir-se um enriquecimento sem causa para a vítima e, tampouco, revestir-se de valores ínfimos que não atende ao caráter punitivo pedagógico, devendo a sua fixação levar em consideração o bom senso atento à realidade da vida e as particularidades de cada caso.

Com efeito, ressalto que o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo claramente evidenciado no caso vertente.

É de bom alvitre reforçar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Ainda em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para, de alguma forma confortá-las
, assim, a quantificação desses valores oferece grandes dificuldades, devendo obedecer aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Feitas tais considerações, entendo que a indenização imposta no ato sentencial no valor de R$ 9.000,00 pelo dano moral, mostra-se elevado,
devendo ser reduzido para R$5.000,00
, em razão das particularidades do pleito em questão, dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade, atento, ainda, aos recentes julgados pátrios, além do que, cumprirá a finalidade de inibir a apelante à repetição da falha no serviço, considerando-se a sua capacidade econômica.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece reforma, apenas para condenar a parte ré/apelada ao pagamento de 5.000,00 (cinco mil reais) a titulo de dano moral, mantendo o restante incólume.

Em face do exposto, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 16 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024